Tribunal: STJ
Processo: 0007078-63.2019.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1768175 - PR (2020/0255181-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVANTE
: MOACIR MONTINA
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: MOACIR MONTINA
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
INTERES.
: SALVADOR TERENCIO ZANINELLI
INTERES.
: ROSILENE APARECIDA RIBEIRO MONTINA
INTERES.
: A. ZANINELLI LOCAÇÃO
INTERES.
: IZABEL VENANCIO ZANINELLI
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
EMENTA
Direito processual civil. Agravo em recurso especial. Conversão de ação de
busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Honorários
advocatícios. Agravos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto por Cocamar Máquinas Agrícolas Ltda contra decisão
que inadmitiu recurso especial, objetando decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, que anulou a conversão da ação de busca e apreensão em
execução de título extrajudicial, mantendo o rito da busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA50778394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ccb22c5-ca13-4e0f-96f9-4b65590163cd

2. Agravo interposto por Moacir Montina contra decisão que inadmitiu
recurso especial, impugnando o mesmo acórdão, que afastou a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da
ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, considerando a
aplicação do CPC/1973 e do Decreto-Lei no 911/69.
4. Saber se a anulação da conversão do rito implica a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu que a conversão da ação de busca e
apreensão em execução de título extrajudicial não é cabível, pois a demanda
foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973, e as normas desse código devem
continuar sendo aplicadas.
6. A conversão não encontra respaldo legal, pois os institutos de alienação
fiduciária e de reserva de domínio não se confundem, e a aplicação do
Decreto-Lei no 911/69 não é pertinente ao caso.
7. A anulação da conversão do rito não implica a extinção do processo de
execução, mas apenas a continuidade pelo rito da busca e apreensão, não
havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
8. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do quadro fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravos desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ccb22c5-ca13-4e0f-96f9-4b65590163cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1768175 - PR (2020/0255181-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVANTE
: MOACIR MONTINA
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: MOACIR MONTINA
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
INTERES.
: SALVADOR TERENCIO ZANINELLI
INTERES.
: ROSILENE APARECIDA RIBEIRO MONTINA
INTERES.
: A. ZANINELLI LOCAÇÃO
INTERES.
: IZABEL VENANCIO ZANINELLI
ADVOGADOS
: JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
EMENTA
Direito processual civil. Agravo em recurso especial. Conversão de ação de
busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Honorários
advocatícios. Agravos desprovidos.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

1. Agravo interposto por Cocamar Máquinas Agrícolas Ltda contra decisão
que inadmitiu recurso especial, objetando decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, que anulou a conversão da ação de busca e apreensão em
execução de título extrajudicial, mantendo o rito da busca e apreensão.
2. Agravo interposto por Moacir Montina contra decisão que inadmitiu
recurso especial, impugnando o mesmo acórdão, que afastou a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da
ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, considerando a
aplicação do CPC/1973 e do Decreto-Lei no 911/69.
4. Saber se a anulação da conversão do rito implica a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem decidiu que a conversão da ação de busca e
apreensão em execução de título extrajudicial não é cabível, pois a demanda
foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973, e as normas desse código devem
continuar sendo aplicadas.
6. A conversão não encontra respaldo legal, pois os institutos de alienação
fiduciária e de reserva de domínio não se confundem, e a aplicação do
Decreto-Lei no 911/69 não é pertinente ao caso.
7. A anulação da conversão do rito não implica a extinção do processo de
execução, mas apenas a continuidade pelo rito da busca e apreensão, não
havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
8. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do quadro fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravos desprovidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

Trata-se de agravo interposto por COCAMAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 121 - 140):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE E ANULOU A CONVERSÃO DO FEITO – PARCIAL
REFORMA – RITO EXECUTIVO QUE TRANSCORREU SEM A
CIÊNCIA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E CULMINOU NA
PENHORA DE IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE – NULIDADES
SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE OS
EXECUTADOS TIVERAM PARA FALAR NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO – AÇÃO DE RETOMADA DE BEM VENDIDO COM
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AJUIZAMENTO NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – APLICAÇÃO
DAS NORMAS PRETÉRITAS MESMO APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE REVOGOU O REFERIDO
PROCEDIMENTO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.043 DO
CPC/15 – DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DAS REGRAS
ESPECIFICAMENTE ATINENTES À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM
EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI
No 911/69 – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM –
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NO CASO CONCRETO –
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – VÍCIOS QUE
CONTAMINAM O FEITO E IMPEDEM A MANUTENÇÃO DAS
PENHORAS REALIZADAS – CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO
QUE NÃO IMPORTOU NA EXTINÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA
EXECUÇÃO – PROCESSO QUE CONTINUARÁ PELO RITO DA BUSCA
E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EXTIRPAÇÃO DA DÍVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
262 - 268):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL — DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ANULOU A CONVERSÃO
DO FEITO — ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS — INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE — OMISSÕES NO JULGADO — INEXISTÊNCIA —
TODAS AS QUESTÕES INDICADAS FORAM EXPRESSAMENTE
ABORDADAS DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE — MERO
DESCONTENTAMENTO DA PARTE COM O POSICIONAMENTO QUE
LHE FOI DESFAVORÁVEL — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO —
DESCABIMENTO — EMBARGOS REJEITADOS

Em seu recurso especial, a COCAMAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA alega (e-
STJ, fls. 326 - 341), além de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei
federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

(I) Arts. 14, 188, 239, § 1°, 277, 282, § 1°, 346, 507 e 1.046, § 1°, todos do Código
de Processo Civil;
(II) Art. 526 do Código Civil;
(III) Art. 4° do Decreto 911/69.
Contrarrazões ofertadas às fls. 357-374 e-STJ. Em juízo prévio de admissibilidade, o
eg. TJPR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 378 -381), dando ensejo ao presente agravo (e-
STJ, fls. 392 - 408). Contraminuta oferecida às fls. 417 - 425 (e-STJ).
Trata-se também de agravo interposto por MOACIR MONTINA contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, em que impugnou o mesmo acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 439-449), MOACIR MONTINA alegou, além
de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de violação às normas dos artigos 85, 203, 924 e 1.071
do Código de Processo Civil de 2015, pugnando pelo provimento do apelo nobre e pela
imposição de ônus sucumbenciais à parte recorrida, ante a incidência do princípio da
causalidade.
Contrarrazões ofertadas às fls. 477-489 e-STJ. Em juízo prévio de admissibilidade, o
eg. TJPR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 493-496), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ,
fls. 507-521). Contraminuta oferecida às fls. 530-547(e-STJ).
Esse o relatório.
VOTO
Examino por primeiro a irresignação recursal interposta por COCAMAR
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. Destaco que o recurso especial foi interposto com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela
Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná.
A recorrente alegou em suas razões recursais a ocorrência de suposta violação: a) dos
artigos 4° do Decreto 911/69; 14 e 1.046, § 1°, do Código de Processo Civil e 526 do Código
Civil, aduzindo a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução,
ante a aplicação por analogia do Decreto 911/69, sob o argumento de que o novo diploma
processual civil não mais regula o procedimento a ser adotado nas hipóteses que versam sobre
contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.
Sustentou ainda que a conversão do rito ostentaria a mesma natureza jurídica de uma
sentença, em ordem a autorizar a aplicação imediata do CPC/2015. A recorrente ainda entende
como violados os artigos 188, 239, § 1°, 277 e 282, § 1°, do Código de Processo Civil, uma vez
constatada a revelia dos recorridos e o comparecimento espontâneo do recorrido no processo de
execução. Em remate, arguiu a violação do artigo 507 do Código de Processo Civil, em face da
preclusão da questão concernente à conversão do rito.
A irresignação de COCAMAR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA não
merece prosperar.
Na espécie, o Tribunal de origem proferiu o acórdão recorrido, integrado por
embargos de declaração, decidindo que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

Execução de Título Extrajudicial não era cabível, pois a demanda havia sido ajuizada sob a
vigência do CPC/1973, e as normas desse código deveriam continuar sendo aplicadas, conforme
o art. 1.046, § 1o, do CPC/2015. Além disso, foi destacado que a conversão não encontra
respaldo legal, pois os institutos de alienação fiduciária e de reserva de domínio não se
confundem, e a aplicação do Decreto-Lei no 911/69 não é pertinente ao caso (e-STJ, fls. 262-
268). Ainda, o Tribunal de origem reconheceu que o processo executivo teria transcorrido sem a
necessária ciência dos devedores solidários, o que teria causado prejuízo processual, impedindo
a manutenção das penhoras realizadas.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o referido entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA
DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. HIGIDEZ DOS DESCONTOS
REALIZADOS PELA EMPREGADORA NOS PAGAMENTOS DO
EMPREGADO DEVEDOR DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade
passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição
inicial. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade
passiva da ora agravante, porquanto, sendo ela responsável pela realização
dos descontos da pensão alimentícia nos rendimentos do genitor do agravado,
deve figurar no polo passivo de demanda que discute a exatidão dos valores
descontados e na qual se pretende o recebimento de indenização, caso
verificada irregularidade. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o
reexame do acervo fático probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que
se nega provimento. Documento eletrônico VDA48293842 assinado
eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em:

:32 Código de
18/06/2025 23:57
Controle do Documento: 0181034b-3a20-4287-8f48-a30cdad8994a (AgInt no
AREsp n. 2.282.072/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015. II - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. III - O Tribunal de origem foi claro ao
afastar a aplicação do art. 206, §3o, V, do Código Civil, defendendo tratar-se
de indenização decorrente de desapropriação para fins de utilidade pública. IV
- A análise foi realizada observando a teoria da asserção, a partir da qual as
condições da ação devem ser averiguadas in status assertionis, isto é, a partir
das informações constantes da petição inicial, sem necessidade de cognição
exauriente - o que não interfere na veracidade das alegações ou na
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo. Precedentes. V -
Rever o entendimento da Corte a quo, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demanda necessário revolvimento da matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 /STJ. VI -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt
nos EDcl no REsp n. 2.114.830/MT, relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. AFASTAMENTO DE EMPREGADA
GESTANTE. LEI N. 14.151/2021. EQUIPARAÇÃO DA REGRA
REFERENTE
AO
SALÁRIO-MATERNIDADE.
PRETENSÃO
DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo
o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
A propósito da legitimidade ad causam, este Tribunal Superior orienta no
sentido de que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status
assertionis, à luz da teoria da asserção, de tal sorte que é relevante à solução
da questão verificar a causa de pedir definida pela parte autora, a relação
jurídica formada entre as partes e, se necessário, as provas dos autos.
Precedentes. 3. No caso, a pretensão autoral se limita à matéria tributária
relacionada à contribuição previdenciária, e, por isso, não há como se afastar a
legitimidade da União Federal (Fazenda Nacional) nem como reconhecer a
legitimidade passiva da autarquia federal (INSS). 4. Com relação à questão
relacionada ao enquadramento dos salários como salários-maternidade, o
órgão julgador procedeu à interpretação da lei federal conforme os preceitos
da Constituição Federal e, por isso, o recurso especial não é a via recursal
adequada à impugnação do acórdão recorrido, nos termos do art. 105, inc. III,
da Constituição Federal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt
no REsp n. 2.092.151/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)”
13/11/2023
16/11/2023
De igual forma, não merece prosperar a irresignação de MOACIR MONTINA. O
Tribunal de origem proferiu o acórdão recorrido em que afastou a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, sob o fundamento de que o acolhimento da exceção de pré-
executividade, na verdade, não significou a extinção do processo de execução, mas tão somente
a anulação da conversão de rito, viabilizando que o processo continuasse pelo rito da busca e
apreensão (e-STJ, fls. 263-265).
Nesse sentido, a admissibilidade do recurso encontra óbice na Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, devendo ficar ainda ressaltado que a pretendida alteração do
entendimento expressado pelo Tribunal de origem, máxime em face da premissa fática
estabelecida - no sentido de que, ante as peculiaridades do caso em exame, não ficou
caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a ensejar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência, uma vez que foi afirmada a subsistência da pretensão de satisfação
do débito. O quadro fático e jurídico resulta em ser considerada inviável a interposição de
recurso especial, mercê do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

A propósito, "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada, na via eleita, a modificação
" (AgRg no AREsp
das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias. (Súmula 07/SIJ)
1.446.105/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/04/2019
de
).
03/05/2019
Tampouco socorre o interessado, como fundamento ao conhecimento do apelo
nobre, a alegação da divergência jurisprudencial suscitada, presente o fato de que a matéria
debatida nos autos não pode ser examinada no âmbito de recurso especial ante a incidência da
Súmula 7.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se na
perspectiva de que "Este Tribunal Superior tem entendimento no sentido de que a incidência do
referido óbice sumular impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
" (AgInt no AREsp 1.341.142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
Precedentes
TURMA, julgado em
, DJe de
).
13/12/2018
04/02/2019
Em remate, identifico que não ficou comprovado o alegado dissídio jurisprudencial,
visto que o recorrente não cumpriu o disposto nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo
Civil, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, deixando de realizar o
necessário cotejo analítico entre a decisão impugnada e o paradigma apresentado, com a
transcrição de trechos dos acórdãos para identificar as circunstâncias que assemelhassem os
casos confrontados, apenas citando a ementa do julgado paradigmático.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os agravos, para não conhecer dos
recursos especiais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50146624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: 7474daf2-ad5c-4680-a98b-b9f12497b09c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.768.175 / PR
Número Registro: 2020/0255181-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070786320198160000 70786320198160000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVANTE : MOACIR MONTINA
ADVOGADOS : JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: MOACIR MONTINA
ADVOGADOS : JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
AGRAVADO
: COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
Documento eletrônico VDA50756345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 98d92a07-1d1d-4419-b6cb-f5b2ed31f030

NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
INTERES.
: SALVADOR TERENCIO ZANINELLI
INTERES.
: ROSILENE APARECIDA RIBEIRO MONTINA
INTERES.
: A. ZANINELLI LOCAÇÃO
INTERES.
: IZABEL VENANCIO ZANINELLI
ADVOGADOS : JOÃO BRUNO DACOME BUENO - PR041896
MARCEL IBRAHIM DACOME - PR069770
ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - PR067002
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 98d92a07-1d1d-4419-b6cb-f5b2ed31f030